Tribunal: TJMT
Processo: 0005593-26.2016.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005593-26.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO ASSIS DE LIMA - CPF: 446.123.701-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), FRANCISCO ASSIS DE LIMA - CPF: 446.123.701-04 (APELADO), CLEIDE VERISSIMO RIBEIRO - CPF: 697.598.632-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO “ANGIOPLASTIA CORONARIANA”– DIREITO À SAÚDE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADAS - DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE – DESCABIMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESTE SENTIDO – MATÉRIA NÃO CONHECIDA -NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014) - PREQUESTIONAMENTO – DISPENSADA A REFERÊNCIA EXPRESSA- RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

Não há, no caso, ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, posto que o Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração.

Limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde, garantido por dispositivos constitucionais, não havendo que se cogitar, desse modo, a violação ao princípio da Reserva do Possível, dada a prevalência e relevância do direito em questão.

A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde.

Uma vez que não há na sentença qualquer determinação relacionada à condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inexiste interesse recursal a respaldar tal insurgência

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação/Remessa Necessária

interpostos pelo
Município de Sinop - MT e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do
primeiro apelante e do Estado de Mato Grosso,
julgou procedente a demanda, ratificando a liminar no sentido de determinar ao Estado e ao Município a disponibilização do procedimento “angioplastia coronariana” ao Requerente
Francisco Assis de Lima - representado por sua esposa Cleide Veríssimo Ribeiro – e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O Magistrado
a quo
, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. (Id. 8332709).

O Município de Sinop-MT, em suas razões recursais, aduz que a sentença viola os princípios constitucionais da Legalidade, Isonomia e Reserva do Possível, e que o dever de prestar saúde deve se submeter às normativas do Sistema Único de Saúde e da legislação infraconstitucional, como também defende a não incidência de honorários requeridos, por não ter dado causa a demanda, razões com a as quais requer o provimento do recurso para ver a improcedência da ação. (Id’s 8332714 a 8332715)

Por sua vez, a Defensoria Pública pugna pela reforma da sentença objurgada, para que o Município de Sinop-MT e o Estado de Mato Grosso, sejam condenados ao pagamento de verbas honorárias em seu favor, bem como h
aja o prequestionamento expresso de dispositivos legais ventilados no apelo, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
(ID’s. 8332710 a 8332712).

Ao contrarrazoar o apelo da Defensoria Pública, o Município pugna pela manutenção da sentença no tocante a ausência de fixação de honorários sucumbenciais. (Id. 8332717).

Contrarrazões da Defensoria Pública, contra o Apelo da municipalidade, onde se pede a manutenção da decisão combatida. (Id. 8332720-8332721).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso, apresenta argumentos contrários ao recurso apresentado pelo Município de Sinop-MT, pedindo a incolumidade da sentença recorrida. (Id 8332722).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pela manutenção integral da sentença nos termos em que lançada, quanto a obrigação do Estado e do Município de garantir a saúde, deixando de se manifestar sobre o capítulo da sentença que relaciona a condenação pecuniária – honorários sucumbenciais – uma vez que tal questão não se consubstancia em direito individual indisponível, difuso ou coletivo, ou possui relevância social, causas de sua atuação (Id. 8698509).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, tratam-se de Recursos de Apelação/Remessa Necessária que visam a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou os apelantes, ao fornecimento de procedimento de “angioplastia coronariana”, ao Requerente
Francisco Assis de Lima - representado por sua esposa Cleide Veríssimo Ribeiro – e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que o Juízo “
a quo”
, concedeu a liminar em 03/05/2016, (Id. 8332618).

A liminar foi confirmada na análise do mérito, em 14/08/2018 (Id. 8332709), quando acolheu a pretensão deduzida na inicial.

A controvérsia existente nos autos se resume em saber se assiste ao autor
Francisco Assis de Lima
,
o direito ao tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, no caso o fornecimento de procedimento de “angioplastia coronariana”, conforme vindicado nos autos de acordo com o laudo médico e exames juntados.

Pois bem.

A pretensão guarda perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CF e art. 7º da Lei nº. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1º, do art. 5.º, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

Consta dos autos que o substituído é pessoa hipossuficiente, com diagnóstico de “Lesão Coronariana Multiarterial Grave (CID I 21.9)”, conforme laudo emitido pelo médico, Dr. Marcelo Naves, CRM/MT 7227, onde informa que:

“
PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA 52 A, INTERNADO DESDE 17/04/2016 COM QUADRO DE IAM SEM SUPRA DE ST, REALIZOU CATETERISMO CARDIACO EVIDENCIANDO LESAO CORONARIANA MULTIARTERIAL GRAVE, AVALIADA PELA CARDIOLOGIA QUE INDICOU ANGIOPLASTIA CORONARIANA. DEVE REALIZAR O PROCEDIMENTO SOB O RISCO DE MORTE CASO NÃO O REALIZE. CID: I 21.9”

Sobre a matéria, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) -– MÉRITO - FORNECIMENTO DE CONSULTA COM UROLOGISTA – DEMAIS TRATAMENTOS –
INDICAÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA
– PEDIDO GENÉRICO – NÃO CONFIGURADO – VERIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS – INDISPENSABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
Comprovada a necessidade dos insumos pleiteados. Pedido inicial no sentido de se prover demais necessidades que se fizerem relevantes ao restabelecimento da saúde da idosa no curso do processo, de pedidos que guardem consonância com a doença descrita na exordial. Sentença em conformidade com laudo e receitas prescritas por médico responsável.
Verifica-se que a nota fiscal com as descrições dos serviços prestados (ID 20610973) não passou por verificação quanto a sua conformidade com o Provimento n.º 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, tampouco foi auditada pelo Estado de Mato Grosso, ocasião que seria comprovada a compatibilidade dos valores cobrados com o praticado no mercado. Necessária, pois, a devida prestação de contas dos valores destinados ao atendimento da demanda
. (N.U 1003835-48.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)”[Destaquei]

“REMESSA NECESSÁRIA E AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITO EM UTI – IDOSA
– NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO
– DIREITO À SAÚDE – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – SENTENÇA RATIFICADA.
Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e devem prevalecer, mormente quando se trata de pessoa idosa e hipossuficiente, cuja dignidade enquanto pessoa humana deve ser preservada.
(N.U 1000134-60.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)” [Destaquei]

A análise dos autos não deixa dúvidas acerca do quadro grave apresentado pelo paciente, e nem quanto a necessidade do tratamento, bem como que cabe ao médico que detém de conhecimento técnico, prescrever o melhor tratamento visando sua cura ou melhora na qualidade de vida.

De igual modo, é importante frisar, que foi demonstrado nos autos a hipossuficiência do autor, pois buscou assistência à Defensoria Pública do Estado.(Id. 8332615)

O direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA INDISPENSAVEL – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO CONFIGURADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.
(N.U8012092-28.2015.8.11.0045, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)” [Destaquei]

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – COMPROVAÇÃO MÉDICA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DOS ENTES FEDERATIVOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.
Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.
Sentença mantida. Recurso
d
esprovido
.(N.U 1002563-69.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).” [Destaquei]

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (Latu Sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo.

Com essas considerações, no que tange ao reconhecimento do direito à saúde, a sentença é irretocável; uma vez que proferida com amparo em entendimento amplamente consolidado na jurisprudência pátria, no dever do Estado em tornar efetivo o direito à saúde daqueles que necessitam.

APELO DO MUNICÍPIO

Quanto a insurgência recursal do Município/Apelante de que a sentença viola os princípios constitucionais da Legalidade, Isonomia e Reserva do Possível, e que o dever de prestar saúde deve se submeter às normativas do Sistema Único de Saúde e da legislação infraconstitucional, razão não lhe assiste.

Inexiste violação aos princípios da legalidade e da Isonomia, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir os direitos previstos na Constituição.

Logo, não há ofensa aos princípios da legalidade e Isonomia, pois o direito alcançado é uma garantia constitucional e, como tal, sua execução deve ser assegurada pelo Judiciário sempre que ele não estiver sendo atendido, desde que acionado pela parte.

Destarte, não se trata de ingerência do Judiciário no Executivo, como pretende fazer crer.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVADO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA – NECESSIDADE COMPROVADA –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA – DESCABIMENTO
– SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RECURSOS NÃO PROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.1.
É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Correta a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem a realização da cirurgia ortopédico e todo o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde da autora, tendo em vista a urgência e a necessidade do caso.4.
Não caracteriza violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia quando o Judiciário atua para a defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tal intervenção decorre justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.
(N.U 0006321-44.2016.8.11.0055, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)” [Destaquei]

Salienta-se que o direito mais elementar é o da preservação da vida digna; assim, frustrar uma pessoa ao acesso ao tratamento de que necessita para a preservação de sua saúde fere os princípios basilares do nosso ordenamento: a dignidade da pessoa humana e o direito à vida, garantidos pela Constituição Federal.

Neste contexto, em que pesem os argumentos do Município/Apelante, verifica-se que eventuais determinações por parte do Poder Judiciário não implicam violação ao princípio da legalidade/isonomia, haja vista que o implemento dessas medidas se destina tão somente garantir um mínimo existencial, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Igualmente, não há o que se sustentar a aludida hipótese de violação ao princípio constitucional da Reserva do Possível e ausência de previsão orçamentária, tendo em vista que a ordem judicial que incide sobre o orçamento público para custear tratamentos de saúde, tem base na garantia fundamental do cidadão à saúde, em face da inércia do administrador público.

Impende ressaltar, que, ao se tratar de questões constitucionais, em especial quando diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da Reserva do Possível, porque eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – NEOPLASIA MALIGNA – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –
ALEGADA ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
– RECURSO DESPROVIDO.
Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado na demanda que visa à obtenção de medicamentos ou de procedimentos. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
Tratando-se de questões constitucionais, em especial diante de direitos

fundamentais, descabe falar em princípio da Reserva do Possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas
.
(N.U 0008967-09.2015.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)” [Destaquei]

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE NAN TIPO 1 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – NECESSIDADE COMPROVADA – RESERVA DO POSSÍVEL DESCABIMENTO – DISPOSITIVO SENTENCIAL GENÉRICO – VEDAÇÃO – APELO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Descabe falar em princípio da Reserva do Possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.
A legislação processual veda ao julgador proferir sentença genérica, mesmo que o pedido assim o postule
(CPC, art. 492).
(N.U 0015321-68.2016.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 16/02/2018) ” [Destaquei]

“O Supremo Tribunal Federal reconheceu que “A cláusula da 'Reserva do Possível' – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não deve ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade
. (STF, RE 956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016).”

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Portanto, em que pesem os argumentos destacados, ressalta-se que o fornecimento do procedimento pleiteado ao Autor/Apelante, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Sustenta ainda o Apelante em suas razões recursais, a existência de divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e que reiteradas decisões obrigando ao custeio de tratamentos de saúde tem gerado um desequilíbrio econômico-financeiro.

Embora as regras internas do SUS regulem o fornecimento do tratamento reivindicado como de alta complexidade, incumbe também ao Estado prestá-lo, haja vista que há obrigação conjunta, em face da responsabilidade solidária dos Entes Públicos.

Dessa forma, se a responsabilidade pelo fornecimento do procedimento é, na divisão interna de funções do SUS, atribuída ao Estado de Mato Grosso e à União, incumbe ao próprio Município, não ao paciente, adotar as providências para a sua realização.

Nesse sentido, a jurisprudência tem decidido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – CARÁTER SATISFATIVODA LIMINAR – IRRELEVÂNCIA – MATÉRIA ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE – DIREITO À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE LEITE NAN – INTOLERÂNCIA GRAVE À LACTOSE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. Logo, o ente público municipal é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que visa à dispensação de insumos necessários a garantir a saúde do cidadão. Tratando-se de direitos constitucionais (saúde), a concessão de liminar, ainda que satisfativa, não se mostra vedada. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias, dispensação de medicamentos e insumos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor, em todos os graus de complexidade, prestar, incondicional e irrestrita atenção

(CRF, art. 196). (N.U 0012997-71.2017.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)” [Destaquei]

O direito fundamental do cidadão à saúde pública sempre prevalecerá sobre normas administrativas, que de maneira alguma irão afastar a responsabilidade constitucional do poder público.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LEITO DE UTI – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo a cirurgia e vaga em leito de UTI uma das formas de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde
. 2. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de
forma integral e gratuita. (N.U 1003846-77.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)” [Destaquei]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO – NECESSIDADE COMPROVADA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –
CONDENAÇÃO APENAS DO ESTADO DE MATO GROSSO COM BASE NA REGRA ADMINISTRATIVA DE DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – DESCABIMENTO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO POR SEU PRINCÍPIO ATIVO – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO DO MEIO COERCITIVO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – USO CONTÍNUO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos

Municípios.
2. As aquisições de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, e não necessariamente pelo nome comercial, de acordo com a denominação comum brasileira, conforme preceitua o artigo 3º da Lei 9.787/1999. 3. A apresentação de receituário médico atualizado, a cada 6 (seis) meses, para a disponibilização do medicamento requerido, não trará prejuízo ao paciente assistido, ao contrário, assegura a adequação do seu tratamento, bem como tal medida pode servir para evitar oneração desnecessária do ente público. 4. A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos, foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1069810/RS). (N.U 0005392-12.2014.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)” [Destaquei]

Nesse aspecto, em que pesem os argumentos apresentados pelo Apelante, é cediço que apesar da discricionariedade que rege a adoção de políticas públicas, esta deixa de ser característica do poder público quando se está diante de uma omissão em relação a um dever constitucional.

Quanto a defesa do Município de Sinop, a não incidência dos honorários requeridos em sede de Apelação, esta é descabida, vez que não houve condenação ao Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em face da Defensoria Pública pelo Juízo
a quo, c
abendo no caso dos autos a apresentação de Contrarrazões ao Apelo da Defensoria Pública, como foi corretamente apresentada.

Nesse sentido, inexistindo qualquer determinação na sentença para que o Município de Sinop venha a arcar com o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inexiste o interesse recursal nesse ponto.

Assim, os fundamentos deste tópico não devem ser conhecidos.

Por essas razões, entendo que é caso de ser negado provimento ao recurso de Apelação, quanto aos pedidos apresentados.

APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Como visto do relatório, o recurso interposto pela Defensoria Pública, visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado “
a quo”
que deixou de condenar o Município e o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a apreciar a insurgência recursal, que se restringe ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a serem suportados pelo Município de Sinop – MT e Estado do Mato Grosso.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a Emenda Constitucional nº 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, tem firmado entendimento no sentido de vedar o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como pelo Município. Na mesma linha de raciocínio, os honorários advocatícios também se apresentam indevidos.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Recurso provido. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação / Remessa Necessária 19664/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)”

“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014) – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
- SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0009993-20.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).”

Logo, com o advento da EC nº 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura.

Antes da Emenda, se equiparava à advocacia e, por esta razão, eram devidos os honorários advocatícios. Agora, não mais.

“
Deve se dar à Defensoria Pública também o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los.
(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Outro argumento ainda vem à tona. Nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, in verbis:

“Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º.

“(...)
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...) § 4º
O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
”

Pelo que se percebe, não é garantido aos Defensores Públicos (servidores que são) o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honorária por atuarem em desempenho de múnus público, não havendo qualquer excepcionalidade no caso sub examine a alterar este entendimento.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 – (Destaquei)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018”– (Destaquei)”

Ante o exposto, quanto a reforma da sentença, a fim de condenar ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o Município de Sinop - MT e o Estado de Mato Grosso em favor da Defensoria Pública, não merece reparo a sentença.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS
, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

Em sede de Reexame
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020